Tribunal: STF
Processo: RHC 231135
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Gravidade em concreto. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o HC 821.567, proferiu acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES JUVENIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade. 



    2. A razão essencial que justifica a manutenção da custódia cautelar é o fundado receio de reiteração delitiva, visto que o agravante possui antecedentes juvenis pelo mesmo fato criminoso, condição que malfere a ordem pública. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



     



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “não há nenhum óbice legal a decretação da liberdade provisória do paciente, eis que a prisão preventiva decretada pelo Juízo a quo não se enquadra nas hipóteses legais presentes no art. 312 do Código de Processo Penal e a jurisprudência predominante no nosso país é pacífica no sentido de garantir ao paciente em processo penal o direito de permanecer em liberdade até o advento de uma sentença condenatória imutável, devendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo singular ser invalidada por este egrégio Tribunal Superior”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    6. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, especialmente ao considerar o entendimento do STJ no sentido de que “a razão essencial que justifica a manutenção da custódia cautelar é o fundado receio de reiteração delitiva, visto que o paciente possui antecedentes juvenis pelo mesmo fato criminoso, condição que malfere a ordem pública”. 



    7. Dou ainda especial relevância às seguintes passagens do parecer Ministerial, que acolho como razões de decidir:



    [..]



    Não obstante a desconexão do pleito com o escopo do writ bastar para o imediato afastamento da pretensão, conveio a este parquet analisar o mérito, com vistas a investigar eventual flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de autoridade na condenação imposta. Todavia, compulsando os autos, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal manifesto apto a possibilitar eventual provimento de ofício.



    A decisão de incognoscibilidade do habeas corpus, porquanto sucedâneo de recurso legalmente previsto para a hipótese, compreendeu presentes os fundamentos da prisão preventiva apresentados pelas instâncias anteriores e reconheceu legítimo receio de reiteração delitiva, dado o cenário exposto no voto relator do writ originário no c. Tribunal de Justiça de Minas Gerais (e-STF, fl. 43): 



    Somando-se a isso, observo que o caso em comento não é um fato criminoso isolado na vida do ora paciente. Afinal, o agente ostenta outros registros criminais pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, não obstante, voltou a delinquir (documento eletrônico de nº 24). 



    Portanto, havendo iminente risco da soltura do agente contra a serenidade social, é legítima a sua segregação preventiva com o fundamento da preservação da ordem pública. 



    Resta evidenciada, portanto, fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva: a quantidade significativa de droga (81 porções de “crack”, com peso aproximado de 92,54 g, e 11 invólucros de maconha, com peso total aproximado de 375,82 g), agravada pelo poder lesivo de tais tóxicos, e o pretérito envolvimento do recorrente com o narcotráfico e com a posse ilegal de arma de fogo representam gravidade concreta à ordem pública e, por conseguinte, justificam decretação do acautelamento combatido. (...).



    [...]



    Portanto, há fundamentos aptos a respaldar a manutenção da decisão agravada e, consequentemente, do decreto prisional preventivo, não havendo o recorrente logrado êxito em infirmá-los. 



    Ainda, pelos motivos acima elencados, revela-se inadequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.



    [...].



    8. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator